Tribunal: TJDFT
Processo: 0750394-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750394-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE DE QUEIROZ MACHADO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSÉ DE QUEIROZ MACHADO interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, na ação de revisão contratual, ajuizada contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Intimadas as agravadas a se manifestarem quanto ao cumprimento da tutela deferida, a Sul América Companhia de Seguro Saúde informa (ID 67244610), que a agravante foi reincluída no plano de saúde, com adequação dos valores da mensalidade. Não comprovou a autorização do procedimento solicitado pela autora, relativo ao tratamento do câncer. Desta feita, intime-se a agravante para se manifestar no prazo de cinco dias, quanto à sua reinclusão no plano de saúde e continuidade do tratamento. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator